Tribunal: CARF
Processo: 12448.915460/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915460/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.646 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
POWERPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.706, da 3a Turma da
DRJ/RPO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 234), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP: 04323.01871.240408.1.3.02-7210 e não homologou a
compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 38717.14941.210708.1.3.02-6887
27606.80642.160508.1.3.02-1992 26635.54676.080709.1.7.02-0101.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
A DRF do Rio de Janeiro não reconheceu parte do direito creditório pleiteado com
base nos seguinte fundamentos:
(i) suposto não oferecimento a tributação de todas receitas sobre as quais incidiram
o IRF que compõem o saldo negativo do ano-calendário de 2007; e
(ii) não confirmação da compensação da estimativa mensal de IRPJ, no valor de
R$11.958,20, com saldo negativo de períodos anteriores, efetuada por meio da DCOMP
no 01275.85845.200907.1.3.02-0717.
...
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915460/2013-97
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

Ao contrário do que afirma a DRF, ofereceu à tributação no ano de 2007 o
montante de R$ 5.005,08, que compõe o valor total de suas receitas de prestações de
serviços informadas na linha 05 da Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário de 2007 (DOC.
05), sobre as quais incidiu o IRRF de R$ 75,08. Para que não haja dúvida de que o
montante de R$ 5.005,08 está computado no valor total das receitas de prestações de
serviços informadas na DIPJ do ano de 2007, a INTERESSADA anexa cópia do seu
Razão e do seu Balancete Analítico do período (DOC. 06).
Apesar de a DRF não esclarecer detalhadamente os motivos pelos quais entendeu
que a INTERESSADA não teria oferecido à tributação as receitas financeiras sobre as
quais incidiu o IRF de R$ 39.710,06, infere-se que tal conclusão tem por fundamento o
seguinte:
(i) conforme Ficha 54 da DIPJ do ano de 2007, o IRF de R$ 39.710,06 (R$
36.555,71 + 275,81 + 2.878,54) incidiu sobre rendimentos no montante total de R$
234.460,46 (R$ 220.200,31 + 1.225,81 + 13.034,34); e (ii) na Linha 22 da Ficha 06A da
DIPJ do ano-calendário de 2007, a INTERESSADA somente informou o montante de R$
173.060,35 a titulo de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras.
Conforme determinam os §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei n° 8.981, de 1995, o fato
gerador do IRF relativo aos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda
fixa ocorre no momento do resgate, liquidação ou cessão do investimento realizado.
Por outro lado, é sabido que as pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no
lucro real devem manter a escrituração das suas receitas com observância das leis
comerciais e fiscais, e, portanto, devem observar obrigatoriamente o regime de
competência na apropriação das suas receitas, em conformidade com o disposto no art.
251 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 ("RIR/99"), combinado com o art.
177 da Lei n° 6.404/1976.
Assim, tem-se que os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa ou
variável são registrados contabilmente em conta de resultados (receita) e,
consequentemente, oferecidos à tributação na medida em que auferidos,
independentemente de sua realização, conforme, inclusive, determina o art. 76, § 2o, da
Lei n° 8.981/95, abaixo transcrito:
...
Ou seja, embora o IRF incida apenas quando do resgate das aplicações financeiras
efetuadas (regime de caixa), os respectivos rendimentos são tributados na medida em
auferidos (regime de competência). Em razão disso, tem-se que os valores das receitas
financeiras levadas à tributação em determinado período-base e, de outro lado, aqueles
relativos à base de cálculo do IRF retido no mesmo período não podem ser
necessariamente correlacionados. Os montantes somente serão iguais se todas as
aplicações financeiras tiverem sido adquiridas e resgatadas (alienadas ou cedidas) em um
mesmo período-base; caso contrário, é evidente que parte dos rendimentos sobre os quais
incidiu o IRF já deveria ter sido, por força do regime de competência, contabilmente
registrada e oferecida à tributação em período-base anterior àquele em que ocorreu o
resgate e, portanto, a retenção do IRF.
Nessa conformidade, a DRF jamais poderia deixar de reconhecer o crédito
pleiteado pela INTERESSADA sem considerar o momento em que as aplicações
financeiras foram efetuadas e os respectivos rendimentos levados à tributação.
Em outras palavras, a DRF não poderia simplesmente presumir que todas as
aplicações financeiras e os seus respectivos resgates ocorreram no mesmo período, ou
seja, no caso, no ano de 2007, para, dessa forma, comparar as receitas financeiras
tributadas naquele período com os rendimentos sobre os quais incidiu o IRF em causa.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

Todo e qualquer ato das autoridades fiscais está adstrito aos termos da lei, o que faz
com que impere no Direito Tributário a busca pela verdade material, ficando a validade
do ato condicionada à prova inequívoca da ocorrência do fato. A utilização de presunções
pelas autoridades fiscais somente é cabível quando não for possível a apuração dos fatos
por meio da análise da escrituração contábil/fiscal ou de outros documentos do
contribuinte ou de terceiros.
No caso da ora INTERESSADA, os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa sobre os quais incidiu o IRF foram pagos pelas seguintes fontes pagadoras: (i)
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - "UNIBANCO"
(receita de R$14.260,15; e IRF de R$ 3.154,35); e (ii) EPANOR S.A. -"LECCA" (receita
de R$220.200,35; e IRF de R$36.555,71).
Por sua vez, na linha 22 da Ficha 06A de sua DIPJ do ano de 2007, a
INTERESSADA apenas informou ter auferido o montante de R$ 173.060,35 a título de
receitas financeiras. Tal montante é composto por diversas receitas financeiras, as quais,
em conformidade com a página 6 do Balancete Analítico da INTERESSADA (DOC.07),
foram registradas em seu Razão nas seguintes contas:

Ou seja, a INTERESSADA ofereceu à tributação no ano-calendário de 2007 o
valor total de RS 16.599,29 a título de receitas financeiras recebidas do UNIBANCO; tal
montante é superior àquele indicado no Informe de Rendimentos da respectiva fonte
pagadora, no valor de R$ 14.260,15, sobre o qual incidiu um IRF de R$3.154,35.
Assim, não procede o argumento da DRF quanto à não comprovação do
oferecimento à tributação dos rendimentos financeiros pagos por UNIBANCO sobre os
quais incidiu o IRF, no valor de R$ 3.154,35, computado no saldo negativo do IRPJ de
2007, já que o valor oferecido à tributação pela INTERESSADA naquele ano foi,
inclusive, maior do que os R$ 14.260,15 indicados pela fonte pagadora.
No que se refere aos rendimentos recebidos de LECCA, de fato, a INTERESSADA
somente ofereceu à tributação no ano-calendário de 2007 o montante de R$126.271,55,
conforme se pode verificar das contas n° 1.1.03.04 e 3.2.01.04 do seu Razão.
A diferença de R$93.928,76 existente entre o valor oferecido à tributação no ano
de 2007 (R$126.271,55) e aquele constante do Informe de Rendimentos da respectiva
fonte pagadora (R$220.200,35), decorre da aplicação do regime de competência a que
está submetida a INTERESSADA.
Conforme esclarecido nos itens 3.6. a 3.8., acima, os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras são contabilmente registrados pela INTERESSADA em conta de
resultado (receita) e, consequentemente, são oferecidos à tributação, no momento em que
verificados os respectivos ganhos, independentemente da sua realização (resgate,
liquidação ou cessão do investimento).
Neste particular, com o objetivo de demonstrar que os referidos rendimentos foram
oferecidos à tributação com base no regime de competência, a INTERESSADA junta à
presente manifestação de inconformidade os seguintes documentos: (i) extratos da
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

LECCA relativos aos resgates e a evolução patrimonial dos investimentos no decorrer do
ano-calendário de 2007 (DOC. 08); e (ii) cópia do seu Razão e do seu Balancete Analítico
referentes ao ano de 2007 (DOC. 06).
Pela análise dos referidos extratos e documentos contábeis, verifica-se que os
rendimentos em questão decorrem de investimentos adquiridos pela INTERESSADA em
períodos anteriores àquele em que ocorrido os resgates (no caso, o ano de 2007); tendo a
INTERESSADA oferecido à tributação, no ano-calendário de 2007, exatamente o
montante que, pela aplicação do regime de competência, caberia ser registrado
contabilmente em conta de resultado e, por conseguinte, efetivamente tributado , naquele
ano, correspondente a R$126.271,55.
A INTERESSADA ainda esclarece que, por equívoco, indicou o código de receita
errado referente aos rendimentos pagos pela LECCA, no montante de R$220.200,31. A
INTERESSADA informou na Ficha 54 da DIPJ do ano de 2007 o código de receita 0924
(IRRF - demais rendimento de capital day-trade), quando o código correto seria o 3426
(IRRF -aplicações financeiras de renda fixa – pessoa jurídica), conforme indicado pela
própria fonte pagadora em seu Informe de Rendimentos.
Assim, conclui-se que parte das aplicações financeiras que deram origem aos
rendimentos sobre os quais incidiu o IRF de R$ 36.555,71, retido pela fonte pagadora
LECCA, foi efetuada em períodos anteriores àquele em que ocorrido o resgate (no caso, o
ano-calendário de 2007), o que é suficiente para demonstrar o equívoco cometido pela
DRF e, portanto, elidir a premissa utilizada para o não reconhecimento de parte do crédito
objeto das DCOMPs em análise.
Caso a DRF tivesse analisado a origem dos rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa da INTERESSADA, teria verificado a impossibilidade de utilizar apenas os
rendimentos oferecidos à tributação em 2007 como fundamento para o não
reconhecimento da integralidade do crédito.
Portanto, resta demonstrado que não há fundamento para justificar a glosa do IRF
que compõe o saldo negativo de 2007, razão por que as DCOMPs em epígrafe devem ser
homologadas.
Como visto, a segunda justificativa apresentada pela DRF para não homologar a
integralidade das DCOMPs em epigrafe foi a falta de confirmação da quitação, por
compensação, da estimativa mensal de IRPJ referente ao mês de agosto de 2007, por
meio da DCOMP n° 01275.85845.200907.1.3.02-0717, no montante de R$ 11.958,20.
Ocorre que a compensação tem o efeito de extinguir o débito compensado sob
condição resolutória da sua ulterior homologação, nos termos do art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei
n° 9.430/96.
Ou seja, a compensação apresentada pelo contribuinte tem o efeito imediato de
extinguir o débito nela compensado, cabendo às autoridades competentes analisar o
procedimento adotado e, se for o caso, não homologá-lo.
Por outro lado e nos termos do § 5o do citado art. 74, da Lei n° 9.430/96, abaixo
transcrito, a homologação da compensação pela Receita Federal do Brasil deve ser
efetuada no prazo de 5 anos contatos da data de entrega da respectiva DCOMP.
(...)
No caso, a DCOMP n° 01275.85845.200907.1.3,02-0717 (utilizada para quitar a
estimativa mensal de IRPJ, no valor de R$ 11.958,20, referente ao mês de agosto de
2007) foi transmitida em 20.09.2007 (DOC. 09), não tendo sido ela até o momento objeto
de Despacho Decisório proferido pela RFB (DOC. 10).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

Dessa forma, tendo decorrido mais de cinco anos da data da apresentação da
DCOMP n° 01275.85845.200907.1.3.02-0717 (20.09.2007) sem que houvesse qualquer
manifestação por parte da RFB, tem-se que a referida DCOMP está tacitamente
homologada, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96.
Portanto, a DRF não pode desconsiderar a quitação, por compensação, da
estimativa mensal referente ao mês de agosto de 2007, no valor de R$ 11.958,20, na
computação do saldo negativo de IRPJ do período.
Ainda que ultrapassadas as considerações acima expostas (o que a
INTERESSADA admite apenas para fins de argumentação), a INTERESSADA esclarece
que as DCOMPs n°s 04323.01871.240408.1.3.02-7210, 27606.80642-160508.1.3.02-
1992 e 38717.14941.210708.1.3.02-6887, apresentadas em 24.04.2008, 16.05.2008 e
21.07.2008, respectivamente, já teriam sido tacitamente homologadas.
Isso porque, já teriam transcorridos mais de 5 anos entre a data em que proferido o
DESPACHO DECISÓRIO (04.06.2014) , e a data em que apresentadas as DCOMP
(24.04.2008, 16.05.2008 e 21.07.2008).
Assim, tem-se que as referidas DCOMP já foram tacitamente homologadas na data
em que proferido o DESPACHO DECISÓRIO, na forma do §5° do art. 74 da Lei n°
9.430/96, e conforme demonstrado na seção 4 da presente manifestação de
inconformidade, cujos argumentos ali expostos a INTERESSADA se reporta para evitar
repetições desnecessárias.
A DRJ argumenta que:
O motivo da não homologação foi o não oferecimento à tributação de todas receitas
sobre as quais incidiram o IRRF e a não confirmação da estimativa declarada.
A respeito do direito creditório, a Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), dispõe, em seus artigos 165 e 170, que a contribuinte tem direito à
restituição do tributo pago indevidamente ou a maior, desde que atenda aos requisitos
legais e demonstre possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Vê-se, assim, que compete à Contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez
do indébito, conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência
abaixo reproduzida:
...
Aduz que a dedução do IRF é condicionada à tributação da receita e que é
necessário ter o Informe de Rendimentos, nos termos do art. 943 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99 e art. 55, da Lei 7.450/85 e que, na falta deste, as informações prestadas na
DIRF o substituem. A seguir, argumenta:
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que os rendimentos pagos
pela empresa Lecca decorrem de investimentos adquiridos em períodos anteriores àquele
em que ocorridos os resgates (no caso, o ano de 2007) e que ofereceu à tributação, no
ano-calendário de 2007, exatamente o montante que, pela aplicação do regime de
competência, caberia ser registrado contabilmente em conta de resultado e, por
conseguinte, efetivamente tributado naquele ano, correspondente a R$ 126.271,55.
Informa que anexou ao processo os seguintes documentos: (i) extratos da LECCA
relativos aos resgates e a evolução patrimonial dos investimentos no decorrer do ano-
calendário de 2007 (DOC. 08); e (ii) cópia do seu Razão e do seu Balancete Analítico
referentes ao ano de 2007 (DOC. 06).
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

Esclarece que, na linha 22 da Ficha 06A de sua DIPJ do ano de 2007, apenas
informou ter auferido o montante de R$ 173.060,35 a título de receitas financeiras,
conforme a seguir demonstrado:
Acrescenta que a diferença de R$ 93.928,76, existente entre o valor oferecido à
tributação no ano de 2007 (R$ 126.271,55) e aquele constante do Informe de
Rendimentos da respectiva fonte pagadora (R$ 220.200,35), decorre da aplicação do
regime de competência a que está submetida, ou seja, os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras são contabilmente registrados em conta de receita e são oferecidos
à tributação no momento em que verificados os respectivos ganhos, independentemente
da sua realização (resgate).
Informa que, por equívoco, indicou o código de receita errado (0924) referente aos
rendimentos pagos pela LECCA, no montante de RS 220.200,31, quando o código
correto seria o 3426 (IRRF -aplicações financeiras de renda fixa - pessoa jurídica).
Vejamos.
Quanto às informações prestadas na DIPJ, em princípio, estas refletem a
escrituração contábil e fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de
cálculo e os valores devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito
creditório deve ser limitada a esses valores e em contrapartida aos valores declarados
(solicitados) no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em consequência, a análise
aqui efetuada tem por base a verificação da situação atual de cada uma das fontes
pagadoras declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, limitada, se
for o caso, ao somatório dos valores declarados via DIPJ.
No presente caso, a contribuinte afirma que ofereceu à tributação em 2007 os
rendimentos pagos pela empresa Lecca no total de R$ 126.271,55 e alega que a diferença
teria sido tributada no ano de 2006. No entanto, anexa ao processo somente o extrato da
conta do Razão 1.1.03.04 (AF Lecca S/A) do período 01/2007 a 12/2007 (fls. 181 a 183).
Em que pese reconhecer seu esforço probatório, é fato que a apresentação de tais
documentos não é suficiente para comprovar a alegação feita. É imprescindível a juntada
ao processo dos registros contábeis do ano de 2006, que comprovem não somente o
oferecimento à tributação do rendimento não tributado no AC de 2007, mas também o
valor do IRRF aproveitado no AC de 2006.
Entretanto, como a contribuinte comprova que tributou no AC de 2007 o
rendimento de R$ 126.271,55, admite-se o cômputo, no cálculo do saldo negativo do
IRPJ desse AC, do IRRF proporcional a esse valor, ou seja, R$20.962,49 [(R$ 126.271,55
x R$ 36.555,71)/R$ 220.200,31].
Quanto ao IRRF relativo aos rendimentos pagos pelo Unibanco, analisando
demonstrativo apresentado pela contribuinte e as Dirf apresentadas pela citada fonte
pagadora (fls. 175/176), conclui-se que podem ser considerados no cômputo do saldo
negativo do IRPJ os valores retidos de R$ 275,81, R$ 2.188,68 e R$ 689,86, que
correspondem ao rendimento total de R$ 14.260,15, que foi tributado na DIPJ AC 2007.
Considera-se, também, o IRRF (código 1708), de R$ 75,08 (fl.174), referente ao
rendimento pago por Ultra-Rev Repres. E Ver. Aeron. Mot. Ltda. (CNPJ
28.586.675/0001-83) no valor de R$ 5.005,80.
Assim, retifica-se o IRRF considerado no Despacho Decisório para R$ 24.191,92.
Em relação à estimativa mensal de IRPJ do mês de agosto/2007, no valor de
R$11.958,20, tem-se que foi compensada por meio da Dcomp n°
01275.85845.200907.1.3.02-0717, que foi homologada, por decurso de prazo, conforme
se vê na tela a seguir estampada:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

...
Como se vê, citada declaração de compensação tem como Dcomp ativa que
demonstra o crédito tributário a de no 41610.52352.080709.1.7.02-3871, relativa ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
No que tange às estimativas mensais cuja compensação não fora homologada,
recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação – Cosit,
no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita Federal do Brasil –
RFB, que estabeleceu que, no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
que não homologou a compensação for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, o direito creditório decorrente da compensação deve ser deferido, pois o
débito da estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.
Todavia, segundo a interpretação adotada pela Solução de Consulta Interna da
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no 16, de 18/07/2012, esse raciocínio não se
aplica às estimativas cuja compensação fora homologada por decurso de prazo, tendo em
conta que não são passíveis de cobrança, e não há previsão legal de reconhecimento de
crédito, em favor do sujeito passivo, por homologação tácita. É a seguinte a ementa do
referido ato normativo:
...
Passa, então, a análise do crédito e conclui que:
Parcelas de composição de crédito confirmadas (Despacho Decisório + voto):
a) Retenções na fonte: R$ 24.191,92
b) Pagamentos: R$ 67.462,67
c) Demais Estimativas Compensadas: R$ 32.383,87
d) Total confirmado: R$ 124.038,46
Com relação à alegação de homologação tácita das DCOMP n°
04323.01871.240408.1.3.02-7210,
27606.80642-160508.1.3.02-1992
e
38717.14941.210708.1.3.02-6887,
apresentadas
em
24.04.2008,
16.05.2008
e
21.07.2008, respectivamente, assiste razão à contribuinte, uma vez que, tendo a ciência
do despacho Decisório ocorrido em 18/06/2014, conforme se vê à fl.239, transcorreu mais
de cinco anos entre a transmissão das Dcomp e a ciência, de modo que as compensações
foram homologadas tacitamente.
Diante do exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para:
· reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, no
valor de R$ 36.150,12, além do já reconhecido no despacho decisório, a ser utilizado nas
DCOMP em litígio, inclusive nas homologadas por decurso de prazo.
· reconhecer a homologação tácita das DComp 04323.01871.240408.1.3.02-7210,
27606.80642-160508.1.3.02-1992 e 38717.14941.210708.1.3.02-6887.
Segundo a recorrente, ela foi cientificada da decisão em 01/07/2020 (o Termo de
Abertura de Documento – fl.378 indica 19/05/2021) e apresentou o seu recurso voluntário em
31/07/2020 (fls. 261).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma que a DRJ acolheu a maioria
dos argumentos suscitados na MI, restando apenas a parcela do IRF retido pela LECCA
(R$15.593,22) por não ter sido comprovado o oferecimento à tributação de rendimentos pagos
pela referida fonte pagadora no valor R$ 93.928,76.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

Apresenta os seguintes argumentos (em resumo):
3.8. No caso, o IRF no valor de R$ 36.555,71 incidiu sobre rendimentos de
aplicações financeiras pagos por LECCA no montante de R$ 220.200,35.
3.9. A DECISSA0 RECORRIDA apenas reconheceu parte do referido IRF, no
valor de R$ 20.962,49, sob a alegação de que a RECORRENTE não teria comprovado o
oferecimento à tributação da integralidade do montante indicado no Informe de
Rendimentos da respectiva fonte pagadora (R$ 220.200,31).
3.10. De acordo com a DECISÃO RECORRIDA, os documentos juntados somente
comprovariam que a RECORRENTE levou à tributação no ano-calendário de 2007 o
valor de R$ 126.271,55 e, portanto, estariam pendentes de comprovação R8 93.928,76
(diferença entre o valor oferecido à tributação no ano de 2007 e o valor constante do
Informe de Rendimentos de LECCA).
3.11. Ocorre que, os rendimentos sobre os quais incidiu o IRF retido por LECCA
têm origem em aplicações financeiras (investimentos) realizados no ano de 2003. Assim,
por aplicação do regime de competência, os rendimentos decorrentes dessas aplicações
financeiras foram oferecidos pela RECORRENTE à tributação na medida em que
auferidos, independentemente de sua realização financeira (resgate).
3.12. Neste particular, com o objetivo de demonstrar que os referidos rendimentos
foram oferecidos à tributação com base no regime competência em anos anteriores a
2007, a RECORRENTE junta os seguintes documentos:
(i) cópias dos Informes de Rendimentos de LECCA dos anos de 2003, 2006 e
2007, períodos em que houve resgate parcial das aplicações financeiras (DOC. 01);
(ii) cópias dos balancetes analíticos relativos aos anos-calendários 2003, 2004,
2005 e 2006 e das respectivas fichas de suas DIPJs que indicam que os valores de receitas
financeiras com LECCA foram oferecidos integralmente à tributação (DOC. 02); e
(iii) cópia do Razão das contas de ativo e de resultado utilizadas para registrar a
evolução do investimento em LECCA e os respectivos rendimentos (DOC. 03).
3.13. Para facilitar a visualização do oferecimento à tributação, a RECORRRENTE
elaborou as seguintes planilhas, com a composição dos saldos indicados na Linha de
"Outras receitas financeiras" da Ficha 6A das DIPJs de 2003, 2004, 2005 e 2006
correlacionados com as contas dos balancetes analíticos:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

3.14. A RECORRENTE ainda esclarece que a aplicação em LECCA (i) foi
integralmente resgatada em 09.06.2003, tendo sido recolhido e retido o correspondente
IRF, e, (ii) no mesmo dia (em 09.06.2003), uma nova aplicação foi realizada. Como não
poderia deixar de ser, o valor indicado no balancete analítico para os rendimentos
auferidos com LECCA no ano de 2003 (R$ 46.820,57) é composto pelos rendimentos
anteriores (R$ 20.682,96) e posteriores (R$ 26.137,61) ao resgate total ocorrido em
09.06.2003.
3.15. Para não restar dúvidas quanto ao oferecimento à tributação da integralidade
dos rendimentos auferidos com as aplicações financeiras de LECCA, a RECORRENTE
também elaborou planilha Excel (DOC. 04 - juntada a este processo COMO arquivo não
paginável), em que é possível verificar a evolução patrimonial dos investimentos em
LECCA no período compreendido entre 2003 a 2007, com a indicação dos rendimentos
auferidos e dos regastes efetuados.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

Anexa os documentos comprobatórios (cópia de informes de rendimentos,
balancete e do Livro Razão) e requer provimento ao RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora entenda que o julgamento deva ser convertido em diligência, é necessário
analisar-se duas questões.
Primeiramente, quanto à tempestividade, tem-se que, de fato, como alegado pela
recorrente, o recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020.
Há um aparente equívoco entre a data da abertura do documento e a data indicada
pela recorrente como de ciência do acórdão (como descrito no relatório), no entanto, verifica-se
que o acórdão data de 12 de junho de 2020, portanto, entendo que se possa considerar que a
apresentação do RV deu-se em 31/07/2020, portanto, tempestivo.
Quanto ao mérito, é fato que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção ou mesmo a DIRF, admitindo-se outros meios de prova, consoante
inúmeras decisões deste CARF e que já foi objeto de súmula, Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A recorrente, no meu entender, apresentou os documentos, como antes citado, que
indicam provar que suportou o ônus do IRRF e que tributou a correspondente receita, o que
confirmaria o seu direito.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
nesta fase do processo, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da
discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915460/2013-97

para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, como antes dito, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do
CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, e que confirme
que as receitas oriundas do investimentos na LECCA, no período compreendido entre 2003 a
2007, conforme indicado no relatório, foram devidamente contabilizados e tributados.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 487
DF CARF MF
Original